Tribunal: TJSP
Processo: 1136936-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO MARCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação por danos materiais e morais. Direito marcário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. VIOLAÇÃO DE MARCA MISTA DA APELADA. OCORRÊNCIA. Uso indevido dos elementos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO MARCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação por danos materiais e morais. Direito marcário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. VIOLAÇÃO DE MARCA MISTA DA APELADA. OCORRÊNCIA. Uso indevido dos elementos nominativos e figurativos da marca. Significativas semelhanças com a identidade visual adotada pela ré. Proteção. Partes com atuação em idêntico segmento do mercado, inclusive com venda de produtos pela internet. Indícios de confusão e associação indevida pelos consumidores. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência.
2. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R$ 15.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência.
3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Condenação da ré. Aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso provido.